Tribunal: TJSP
Processo: 1018734-64.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação de reparação de danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços não demonstrada. Movimentação da conta que somente poderia ser feita com a apresentação da escritura pública de inventário ou partilha, na qual conste a nomeação do inventariante. Documento não apresentado. Impedimento da movimentação da conta da falecida. Cabimento. Majoração dos

Ementa:
Apelação. Serviços bancários. Ação de reparação de danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços não demonstrada. Movimentação da conta que somente poderia ser feita com a apresentação da escritura pública de inventário ou partilha, na qual conste a nomeação do inventariante. Documento não apresentado. Impedimento da movimentação da conta da falecida. Cabimento. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000687978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1018734-64.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
ADELAIDE AQUILINO GOMES (ESPÓLIO) e JOSE ROBERTO GOMES, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1018734-64.2018.8.26.0482-dlm
2
Voto no 18618
Apelação no 1018734-64.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelantes: Adelaide Aquilino Gomes (Espólio) e José Roberto Gomes
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Leonardo Mazzilli Marcondes
Apelação. Serviços bancários. Ação de reparação de danos materiais
e morais. Falha na prestação de serviços não demonstrada.
Movimentação da conta que somente poderia ser feita com a
apresentação da escritura pública de inventário ou partilha, na qual
conste a nomeação do inventariante. Documento não apresentado.
Impedimento da movimentação da conta da falecida. Cabimento.
Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
164/169, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1018734-64.2018.8.26.0482-dlm
3
formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Adelaide
Aquilino Gomes (Espólio) e José Roberto Gomes contra Banco do Brasil S/A. Os autores
foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado.
Sustentam os apelantes que o coautor José Roberto após o
falecimento de sua mãe tentou realizar saques para pagamento das funcionárias, porém se viu
impedido, pois o banco bloqueou indevidamente a conta bancária da falecida, o que causou
danos de ordem material. Alegam que lhe foi informado que a conta ficaria bloqueada até o
término do inventário extrajudicial. Destacam que o coautor foi nomeado ao encargo de
inventariante e pleiteava extrajudicialmente o acesso à conta bancária da de cujus para realizar
os pagamentos das verbas rescisórias que faziam jus às empregadas e outros débitos. Ressaltam
que em ação de obrigação de fazer foi deferida a antecipação da tutela para liberação da conta,
foi impedido de fazer a movimentação pretendida. Argumentam que a conta foi encerrada
unilateralmente, o que justifica o pagamento da indenização pretendida. Entendem que as
normas da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não devem ser aplicadas no caso em tela, pois o inventário extrajudicial tramitou na
comarca Santa Fé-PR. Acrescentam que por culpa da instituição financeira foi necessário o
ajuizamento de 03 (três) processos na esfera Estadual e 05 (cinco) processos trabalhistas.
Requerem o provimento do recurso para que o réu seja condenado ao pagamento de
indenização por danos materiais no importe de R$ 11.765,32 e danos morais no valor de R$
20.000,00. Pugnam pelo provimento do recurso (fls.183/184).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 185).
O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 198/206).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1018734-64.2018.8.26.0482-dlm
4
É o Relatório.
Versa o feito sobre reparação de danos materiais e morais.
Alegam os autores que na data de 24 de julho de 2018, Adelaide
Aquilino Gomes faleceu e deixou bens e herdeiros. Afirmam que José Roberto Gomes era
curador do de cujus e recebeu o encargo de inventariante. Mencionam que a falecida mantinha
5 (cinco) empregadas, todas devidamente registradas, e que, em decorrência do seu
falecimento, foram rescindidos os contratos de trabalho em questão. Destacam que o coautor
José Roberto Gomes, na qualidade de curador e inventariante, não conseguiu realizar as
quitações das verbas trabalhistas, pois o banco teria bloqueado indevidamente e
autoritariamente a conta bancária da falecida. Asseveram que o coautor José Roberto Gomes
compareceu à agência da instituição financeira requerida, todavia, lhe foi informado pelo
gerente que não poderia realizar pagamento ou qualquer movimentação na conta bancária do
de cujus, ficando bloqueada até o final do inventário. Frisam que foi providenciada
extrajudicialmente e enviada para a instituição financeira a declaração de nomeação do autor
José Roberto Gomes como inventariante e, ainda assim, foi mantido o bloqueio da conta
bancária. Arguiram que, dado o evento acima discriminado, mostrou-se imprescindível a
apresentação do pedido de alvará judicial n.o 1012372-46.2018.8.26.0482, de modo a viabilizar
a quitação das verbas rescisórias relativas aos contratos de trabalho acima especificados.
Entendem que houve falha do serviço bancário, o que lhes ocasionou danos. Assim, pedem a
condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
11.765,32 e por danos morais a ser arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais).
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1018734-64.2018.8.26.0482-dlm
5
Não se vislumbra, no presente caso, a falha da prestação de serviços
pelo banco réu ou a prática de ato ilícito apto a ensejar a indenização pretendida. Isto porque
nos termos do disposto no capítulo XIV, subitem 105.1, das Normas De Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça do Egrégio TJ/SP, para os cumprimentos das obrigações do
espólio se mostra necessária a apresentação da escritura pública de inventário ou partilha, na
qual conste a indicação do inventariante, confira-se:
“105. É obrigatória a nomeação de inventariante extrajudicial na
escritura pública de inventário e partilha para representar o espólio,
com poderes de inventariante, no cumprimento de obrigações ativas
ou passivas pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista
no art. 990 do Código de Processo Civil.
105.1. A nomeação do inventariante extrajudicial pode se dar por
escritura pública autônoma assinada por todos os herdeiros para
cumprimento de obrigações do espólio e levantamento de valores,
poderá ainda o inventariante nomeado reunir todos os documentos e
recolher os tributos, viabilizando a lavratura da escritura de
inventário.”
Verifica-se que não restou comprovado ter sido mencionado
documento entregue ao banco pelo coautor José Roberto quando pretendeu realizar as
movimentações financeiras na conta da falecida. O documento de fls. 19 apenas se trata de
declaração efetuada em Cartório de Notas e Protesto. Cumpre destacar que o coautor não se
cuidava do único herdeiro da falecida.
Além disso, apesar do inventário extrajudicial tramitar em comarca
no Estado do Paraná, devem ser observadas as Normas De Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça do Egrégio TJ/SP, até mesmo porque a conta que se pretende movimentar é de agência
localizada no Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1018734-64.2018.8.26.0482-dlm
6
Desta forma, diante da ausência da apresentação escritura de
nomeação de inventariante, a necessidade de obtenção de alvará judicial não deve ser atribuída
à instituição financeira.
Nesse sentido, bem ponderou o Juízo a quo (fls. 168):
“No caso em testilha o documento carreados às fls. 19 dos autos
corresponde a uma mera declaração apontando o requerente José
Roberto Gomes como inventariante da de cujus , de modo que, ainda
que oriunda de agente notarial, não basta para suprir a exigência
especificada no capítulo XIV, subitem 105.1, das Normas De Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça do Egrégio TJ/SP.
Cabe ponderar ainda que, no caso em questão, conforme o teor da
certidão de óbito carreada às fls. 18 dos autos, o requerente José
Roberto Gomes não figurava como único herdeiro da de cujus
Adelaide Aquilino Gomes, o que ratifica a necessidade do preposto
da instituição financeira demandada exigir a apresentação da
escritura pública de inventário nomeando aquele postulante como
inventariante da falecida.
De outro norte, considerando que a escritura publica em tela não foi
exibida pelos interessados, outro caminho não lhes restava a não ser
a obtenção do alvará judicial, o que acabou por se verificar no caso
em questão.” (fls.168).
Diante desse quadro, verifica-se que os autores não demonstraram o
fato constitutivo de seu direito, ônus que lhes cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do
Código de Processo Civil/15.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina: “O autor, na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1018734-64.2018.8.26.0482-dlm
7
afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito." (in
Direito Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189)
Assim, ante a ausência de qualquer comprovação da má prestação de
serviços pelo réu, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência dos autores em 10% sobre o valor atualizado da causa (esta R$ 31.765,32 fls.
10). Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do
banco/apelado para 15% do valor da causa.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1018734-64.2018.8.26.0482-dlm
8
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)